Tribunal: TJBA
Processo: 8001474-09.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001474-09.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SOFISA S/A

Advogado(s)
:
SIDNEY GRACIANO FRANZE, MARCELA APARECIDA BELLAMOLI

EMBARGADO: JOAO COSTA SOARES E CIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO, MEDIANTE A INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL E DA SÚMULA 476, DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA. DESCABIDO PROTESTO DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA PELO ACORDÃO. VÍCIO INOBSERVADO. ACLARATÓRIOS. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8001474-09.2023.8.05.0078, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.